Tribunal: TJSP
Processo: 1519363-88.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – A CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA É APTA À CARACTERIZAÇÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL – CRIME CONSUMADO - APELANTE QUE FOI LOCALIZADO PELOS POLICIAIS APÓS DEIXAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA POSSE DO PRODUTO DA SUBTRAÇÃO – REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO EM TELA E ÀS

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – A CONDENAÇÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA É APTA À CARACTERIZAÇÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL – CRIME CONSUMADO - APELANTE QUE FOI LOCALIZADO PELOS POLICIAIS APÓS DEIXAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA POSSE DO PRODUTO DA SUBTRAÇÃO – REGIME PRISIONAL ADEQUADO AO CASO EM TELA E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO APELANTE – APELO IMPROVIDO.